Tribunal: TJBA
Processo: 8000521-43.2018.8.05.0200
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8000521-43.2018.8.05.0200 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICÍPIO DE POJUCA procurador: ALEXANDRE MARQUES ANDRADE LEMOS APELADO: SOL SERVIÇOS AUXILIARES DA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, III, DO CPC. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 485, §1º, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE ADVERTÊNCIA EXPRESSA SOBRE EXTINÇÃO DO FEITO. CITAÇÃO POR EDITAL DEFERIDA. PROCEDIMENTO ESPECÍFICO. SUSPENSÃO OU ARQUIVAMENTO. INOBSERVÂNCIA. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8000521-43.2018.8.05.0200, em que figuram como demandantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas.